Tribunal: TJDFT
Processo: 0754406-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA EXTENSÃO DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que a reincidência é circunstância pessoal, que deve ser reconhecida pelo Juízo das Execuções ainda quando não seja proclamada na sentença condenatória. Vale ressaltar, ainda, que a jurisprudência dominante adota o entendimento de que, unificadas as sanções, a reincidência incide sobre a totalidade das penas executadas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de manutenção da primariedade nas ações penais em que assim foi, inicialmente, considerado.